Tribunal: TJMT
Processo: 1037473-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037473-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0009-06 (EMBARGANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EMERSON FALEIRO DA SILVA - CPF: 590.495.451-49 (EMBARGADO), CLEUBER VIEIRA DE SOUZA - CPF: 785.211.491-15 (ADVOGADO), DENISE ENGELS LUCHTEMBERG DE OLIVEIRA - CPF: 941.756.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto pela Embargante e manteve decisão interlocutória proferida em Ação Indenizatória que indeferiu a realização de perícia técnica em produto de lote diverso, determinou a análise de amostra remanescente e autorizou, subsidiariamente, perícia indireta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de omissão, contradição ou erro de premissa fática quanto à certificação do produto por órgão regulador, à inexistência de prejuízo às partes, à validade de laudos particulares, à possibilidade de perícia em produto idêntico e à fragilidade das provas digitais; e (
ii
) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constitu
em
meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. No Acórdão
embargado
, o Colegiado
enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer que a prova pericial deve incidir, sempre que possível, sobre o produto efetivamente fornecido, sendo inadequada a análise de material pertencente a lote diverso, diante da possibilidade de variações de composição, armazenamento e conservação.

5.
A
falta
de menção expressa à certificação do produto por órgão regulador não configura omissão, por não alterar a premissa técnica adotada quanto à possibilidade de variação entre lotes.

6.
O intento de
modifica
r
o resultado do julgamento
é
incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

7.
Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria e os dispositivos legais indicados foram apreciados pelo
Ó
rgão julgador, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Rejeita-se os Embargos de Declaração
fundados
em omissão, contradição e erro de premissa quando
o
A
córdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais à controvérsia e apresentou fundamentação coerente.”

__________

Dispositivos legais
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.809.263/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 13.02.2026;
AREsp
2.884.331/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, DJEN 06.11.2025;

AREsp
2.243.885/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJEN 11.03.2026;
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.214.015/PE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Turma, DJEN 16.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Hass & Arruda Ltda.

em virtude do Acórdão de Id. 345096862,
que
desproveu Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
com o intuito de reformar decisão proferida nos autos de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Emerson Faleiro da Silva
.

Em suas razões, a Embargante alega que o Colegiado

não enfrentou
a existência de certificação oficial do produto expedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — MAPA, o qual atesta a autenticidade, validade e composição técnica do fertilizante
e
,
de conseguinte, afasta
a premissa de possível variação entre lotes distintos.

Aduz que o Acórdão é omisso
quanto à
inexistência
de prejuízo às partes na realização de perícia em produto idêntico
e destaca
tratar-se do mesmo produto, formulação e registro técnico, bem como que a perícia judicial ocorreria sob contraditório, com fiscalização das partes e imparcialidade do perito.

De acordo com a Embargante, o Acórdão também é contraditório,

pois o Colegiado
reconhec
eu
a validade de laudos técnicos particulares produzidos unilateralmente, ao mesmo tempo em que se negou a realização de perícia judicial, único meio técnico imparcial para esclarecimento dos fatos, o que, segundo sustenta,
afronta
os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acrescenta
que os laudos apresentados pela parte adversa não observaram as exigências técnicas da Instrução Normativa MAPA n
.
º 46/2016, por
falta
de controle de cadeia de custódia, identificação do lote, lacre e acompanhamento das partes, o que compromete

sua validade probatória.

Argumenta, ainda, que há
omissão
no que tange
à possibilidade jurídica de realização de perícia indireta ou em produto idêntico quando inviável o exame direto do objeto.

Sustenta que
a Câmara
não apreciou a tese relativa à fragilidade das provas digitais apresentadas, consistentes em conversas e áudios, cuja autenticidade
foi
admitida mediante eventual ata notarial.

Assevera
que, diante do lapso temporal superior a quatro anos, tal medida não garant
e
a integridade dos dados,
pois
pode haver manipulação dos arquivos
. Assim, insiste que é
necessária perícia técnica digital judicial.

Pugna pelo acolhimento do Recurso
, com pronunciamento expresso sobre os pontos indicados, inclusive para fins de prequestionamento dos art
igos
5º, LIV e LV, da Constituição Federal e art
igos
369, 370, 464, 479 e 1.022 do CPC, postulando, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes
.

Embora intimado, o Embargado não se manifestou quanto ao Recurso (Id. 350069351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que
“o
mero inconformismo com a conclusão adotada ou a deficiência de fundamentação não enseja a alegação de ofensa aos
art
igos
489 e 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quando as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente abordadas pelo Tribunal de origem, ainda que de forma concisa ou contrária aos interesses da parte recorrente
.”

(
AREsp
n. 2.809.263/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026
.)

Nas palavras da ministra Daniela Teixeira,
“a
mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não equivale à negativa de prestação jurisdicional, sendo entendimento pacífico que fundamentação concisa não significa ausência de fundamentação.
”

(
AREsp
n. 2.884.331/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025)
.

Rememoro, ainda, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“o
julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos utilizados pela parte, desde que os fundamentos adotados bastem para justificar a conclusão da decisão.
”

(
AREsp
n. 2.243.885/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026
).

No caso
,
não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro de premissa fática no
A
córdão embargado.

No
decisum
, o Colegiado
enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia em produto de lote diverso e da validade dos laudos técnicos particulares produzidos unilateralmente.

Com efeito, consignou-se expressamente que a controvérsia versa sobre a qualidade e eficácia do produto específico fornecido ao
Embargado
,
e que é
inadequada a realização de perícia em produto de lote distinto, ainda que da
mesma marca, diante da possibilidade de variações de composição, armazenamento e conservação.

Destacou-se, ainda, que
a Julgadora singular
adotou solução equilibrada ao determinar a análise da amostra remanescente e autorizar, de forma subsidiária, a realização de perícia indireta, providência que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Também foi expressamente analisada a questão relativa aos laudos técnicos particulares, consignando-se que tais documentos não são inválidos por si sós e podem ser valorados em conjunto com as demais provas, desde que submetidos ao contraditório e à análise técnica do perito judicial.

No tocante às provas digitais,
no Acórdão
registrou
-se
que foi facultada a apresentação de ata notarial para conferência de autenticidade,
além da
possibilidade de impugnação específica e, se necessário, a realização de perícia técnica digital, circunstância que demonstra a preocupação em assegurar a confiabilidade da instrução probatória e o pleno exercício do direito de defesa.

Nota-se, portanto, que não prospera a tese de
omissão quanto à existência de certificação oficial do produto pelo MAPA,
inexistência
de prejuízo às partes, incoerência na admissão de prova unilateral, possibilidade de perícia em produto idêntico e fragilidade das provas digitais.

O Colegiado
adotou premissa jurídica clara: a prova pericial deve incidir, sempre que possível, sobre o objeto específico da controvérsia,
pois não é

possível
a substituição por produto diverso.

A eventual existência de registro ou certificação do produto perante órgão regulador não afasta, por si só, a possibilidade de variações entre lotes
, tampouco
altera a conclusão adotada, razão pela qual a
falta
de menção expressa ao referido documento não caracteriza omissão
apta a acarretar negativa
de prestação jurisdicional, tampouco há falar que o Acórdão não está fundamentado.

Da mesma forma, inexiste contradição no fato de se admitir a utilização de laudos particulares como elementos informativos e, ao mesmo tempo, reputar inadequada a realização de perícia em lote diverso. Trata-se de situações distintas, analisadas sob critérios próprios de admissibilidade e pertinência probatória.

No que tange a
tese de
inexistência
de prejuízo às partes e de necessidade de perícia judicial sob contraditório
,
foi implicitamente afastada ao se reconhecer que a produção da prova deve guardar correspondência com o objeto efetivamente fornecido,
e que é
inviável substituí-lo por outro material potencialmente diverso.

Em relação
à alegada impossibilidade de lavratura de ata notarial e à suposta fragilidade das provas digitais, observa-se que o
Colegiado
não ignorou a questão, apenas consignou que eventual discussão acerca da autenticidade poderá ser oportunamente deduzida pelas vias adequadas, inclusive mediante requerimento de prova técnica específica, não havendo necessidade de pronunciamento exauriente nesta fase processual.

Assim, constata-se que
a Embargante
pretende, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, buscando a modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via integrativa prevista no art
igo
1.022 do CPC.

Consoante
reiteradamente decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça
,
“
destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp
n. 2.214.015/PE, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026)
.

Também não há falar em prequestionamento obrigatório de todos os dispositivos legais indicados,
pois o que se exige é
que a decisão esteja devidamente fundamentada, ainda que sem menção expressa a cada norma invocada.

Diante disso, conclui-se que
o Órgão julgador
embargado apreciou suficientemente as questões relevantes e apresentou fundamentação coerente,
de modo que não há qualquer vício a ser sanado
.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026